Tribunal: CARF
Processo: 10845.900036/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900036/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.345 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ESTIMATIVAS
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-48.014 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD que não homologou a compensação declarada
através dos PER/DCOMP n° 00090.38671.250205.1.3.02-7409, 19893.11022.250205.1.3.02-
0666, 20671.39438.240205.1.7.02-1547 e 11041.46215.240205.1.7.02-0877.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em apertada síntese, a ora
recorrente alegou que o DD não estava fundamentado com a demonstração dos cálculos que
resultaram na sua conclusão e que a DRJ deveria remeter um relatório circunstanciado e dos
cálculos realizados, ou seja, com as informações que teriam fundamentado a decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900036/2010-97
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900036/2010-97

Afirma que em uma tentativa de ter algum esclarecimento procedeu à consulta no
site da RFB verificou que houve a exclusão, sem que houvesse qualquer justificativa.
Assim, entende ser ilegal que lhe seja negado compensar o saldo negativo
pleiteado
A DRJ entende não assistir razão à ora recorrente, na medida em que no DD (fl.
20) consta as informações e que (com a devida vênia transcrevo):
A análise das parcelas de crédito e os valores confirmados encontram-se nos
autos às folhas 22 e 23. Vejamos:
- quanto ao valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, está bastante claro que
do valor de R$ 974,66 informado no PER/DCOMP apenas foi confirmado R$ 717,30,
conforme tela abaixo:
...
- quanto aos pagamentos, foram todos os valores confirmados, não havendo
dúvidas:
...
- já as estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de
períodos anteriores, encontra-se um demonstrativo detalhado informando que do valor
total informado no PER/DCOMP somente foram confirmadas compensações no
montante total de R$ 46.010,98, conforme quadros abaixo:
...
Afirma não ter havido ausência de informações para que o contribuinte exercesse
o seu direito à ampla defesa e que o DD atendeu plenamente o previsto no art. 9o, do Decreto
70.235/72.
A recorrente foi cientificada em 02/07/2019 (fl.115) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 01/08/2019 (fl.117).
Em seu RV, a recorrente alega que a autoridade não apontou qualquer
fundamentação para a não homologação da compensação declarada, que apenas indicou um
quadro demonstrando os valores, incorrendo assim na mesma superficialidade do DD, que
alegara (peço a devida vênia para reproduzir):
Neste sentido, foi requerida a suspensão do julgamento e conversão em
diligência para efetiva e demonstrada apuração dos valores, fundamentação,
motivação e método do indigitado Despacho Decisório.
Em última análise, ponderou-se que a diligência da autoridade administrativa
em injustificável omissão, à evidência, impede o legítimo direito de compensação de
saldo negativo, sem justificativa plausível, arrogando-se a autoridade tributante na
exigência e imposição de exação sem qualquer prerrogativa de contestação pelo
contribuinte, em postura injusta e ilegal.
Não obstante a contundente matéria de defesa, por sua vez, a Autoridade
Administrativa Julgadora, em apertada síntese não reconheceu o Direito Creditório
com fundamento na ausência de "pressuposto de validade da compensação"
consubstanciado na "liquidez e certeza" do crédito (ACÓRDÃO N° 11-48.014), em
detrimento das declarações devidamente transmitidas pela Recorrente à Receita
Federal do Brasil.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900036/2010-97

Ocorre, que como fundamento do não reconhecimento do Direito do
Contribuinte (compensação) e, ainda, de validade do ato administrativo impugnado
(Despacho Decisório), a Autoridade Julgadora se limitou a repetir os insuficientes
quadros e tabelas contidas no Despacho Decisório e no documento denominado
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito.
Neste sentido, a Administração Fazendária perpetua a ilegalidade e insuficiência
do ato administrativo fadado à sua anulação ou revisão, seja por intermédio da
prudente decisão deste Conselho Administrativo Recursal ou em posterior via judicial.
Finalizando requer a reforma do acórdão da DRJ e a homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Com relação aos argumentos apresentados, a recorrente nada trouxe em adição ao
que fora argumentado, em sede de MI, ressalto que o exame da liquidez e certeza do crédito, na
medida em que declarada a compensação, é uma obrigação da autoridade administrativa, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Reclama a recorrente ter requerido a diligência em sede de MI, entretanto, o fez
em desacordo com o que preceitua o Decreto 70.235/72 (que regula o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, vejamos (inciso IV, art. 16):
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Portanto, incabível este pedido da recorrente e correta a decisão da DRJ.
As compensações reclamadas pela recorrente foram efetuadas, aparentemente,
apenas em sua contabilidade, posto que, à época, não era exigida a declaração de compensação,
que foi instituída posteriormente, razão pela qual não foi identificada e nem a recorrente
menciona ter sido compensado desta forma.
A recorrente poderia então ter apresentado a sua escrita contábil para fazer prova
de tal compensação. Não constam dos autos quaisquer provas. Nos registros da Receita Federal
constam os valores apresentados no DD (fl.8). Caberia à recorrente apresentar as provas em
contrário, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900036/2010-97

Em seu RV, a recorrente limitou-se a conjecturar ilegalidades ou nulidades e
nenhuma prova acrescentou a este PAF desde o seu início, sabendo que estas estavam em sua
contabilidade e que poderiam ser utilizadas, nos termos do art. 923, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, em vigor à época:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
Mas, como não houve a adição das devidas provas do seu direito ao crédito,
mantenho a decisão de piso.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital